Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718301-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: CLINICA DA FAMILIA LTDA, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI, contra decisão proferida nos autos da ação revisional de aluguel de no 0712432-85.2021.8.07.0007, em que contende com CLINICA DA FAMILIA LTDA e ROSANA COUTO DE OLIVEIRA Por meio da decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo juiz de primeiro grau. Confira-se (ID 229359878): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o executado alegou excesso de execução, ao argumento de cobrança a maior de honorários sucumbenciais. (ID 225322630) O executado sustenta que os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados em 12% sobre o proveito econômico, correspondente a doze vezes a diferença entre o aluguel pleiteado e o fixado na sentença. No entanto, argumenta que o exequente calculou a verba honorária sobre 29 vezes dessa diferença, resultando em uma cobrança indevida. Aduz que o valor correto do proveito econômico é de R$ 23.040,23, sendo que o débito total, incluindo honorários e despesas processuais, perfaz R$ 6.853,50. Assim, considerando que o exequente requereu o pagamento de R$ 74.767,05, conclui que o excesso de execução corresponde a R$ 67.913,55, Intimados, os exequentes apresentaram contrarrazões à impugnação ao cumprimento de sentença no ID 228654877, em que defendem que as diferenças de aluguel são exigíveis desde a citação, conforme dispõe o artigo 69 da Lei 8.245/91. Alegam que o executado interpretou equivocadamente o julgado ao considerar apenas a diferença mensal do aluguel multiplicada por 12 meses, desconsiderando o período desde a citação. É o relatório. Decido. Após análise detida dos autos, especialmente do requerimento de cumprimento de sentença (ID 220359961), constata-se que os exequentes não limitaram a execução à cobrança dos honorários advocatícios, mas incluíram também o valor correspondente às diferenças de aluguel, com fundamento no art. 69 da Lei 8.245/91. Referido dispositivo legal estabelece que, sendo julgada procedente a ação revisional, as diferenças apuradas serão exigíveis a partir da citação, o que autoriza a restituição dos valores pagos a maior pelo locatário durante a tramitação do processo. Embora o dispositivo da sentença (ID 184607273) não contenha comando expresso quanto à devolução das diferenças, o título executivo formado pela sentença incorpora os efeitos legais da procedência do pedido revisional, sendo legítima a cobrança dessas diferenças no cumprimento de sentença, por se tratar de efeito decorrente de lei, não havendo necessidade de condenação expressa. Ademais, observa-se que o executado não impugnou a alegação de que os aluguéis foram pagos integralmente no curso da demanda, limitando-se a contestar os critérios de cálculo utilizados, partindo de uma premissa equivocada de que apenas os honorários estariam sendo executados. Diante desse contexto, não há que se falar em excesso de execução, pois o valor executado encontra respaldo no título judicial e na legislação aplicável. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a regularidade dos valores apresentados pelo exequente, conforme requerido no ID 220359961. Intimem-se os exequentes para, no prazo de 5 dias, trazerem planilha atualizada do débito.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo, de plano, à decisão interlocutória agravada, suspendendo-se, assim o processo na origem; b) no mérito, seja conhecido e provido, reformando a decisão interlocutória ora agravada, a fim de estabelecer que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados é a data da intimação para pagamento no cumprimento definitivo de sentença. Sustenta que os cálculos apresentados pelos agravados consideraram que o executado é constituído em mora quando intimado para o cumprimento de sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados em ação renovatória é a data da intimação do locatário para pagamento no cumprimento definitivo de sentença. Afirma que, da leitura simples leitura do art. 69 da Lei no 8.245/91, extrai-se que o novo aluguel fixado na sentença (já atualizado, corrigido e líquido) retroage à data da citação, contudo, eventuais diferenças pagas a menor ou a maior somente podem ser cobradas (ou exigíveis), seja pelo locador seja pelo locatário, em sede de cumprimento de sentença definitivo, após o trânsito em julgado da decisão, conforme se depreende da literalidade do referido dispositivo legal. Alega que são flagrantes, portanto, os prejuízos que seriam causados ao agravante e a prática de atos que violam os princípios do direito processual caso seja autorizado o prosseguimento do feito, sem que esse Tribunal analise, anteriormente, toda a matéria trazida nos autos. Destaca que não há perigo algum para o agravado. Muito pelo contrário, a medida lhe trará benefícios, pois, com a suspensão dos autos, a obrigação de pagamento das diferenças dos aluguéis será suspensa, da mesma forma que as penalidades oriundas do art. 523 do Código de Processo Civil. Destarte, a recente jurisprudência do STJ é no sentido de que, em ação renovatória de locação comercial, o termo inicial dos juros de mora é a data da intimação para pagamento no âmbito do cumprimento definitivo de sentença, porquanto o valor do aluguel ainda pode ser modificado em grau recursal durante a fase de conhecimento. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 71623880. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em resumo, o agravante pede que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados seja a data da intimação para pagamento no cumprimento definitivo de sentença. No caso dos autos, a sentença proferida no processo de origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a necessidade de revisão do valor do aluguel para R$ 3.541,83 (três mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), em conformidade com a conclusão da perícia judicial realizada no processo, sendo o feito extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em relação às despesas processuais e honorários advocatícios, foi reconhecida a sucumbência mínima da parte autora, de modo que a ré foi condenada a arcar com as despesas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na demanda, correspondente a doze vezes o valor da diferença entre o valor de aluguel pleiteado e o fixado na sentença, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (ID 58604518). Conforme ID 212141842, consta Certidão De Trânsito em Julgado e Remessa, em que foi certificado que, em 20/09/2024, decorreu o prazo sem que as partes interessadas se manifestassem sobre o acórdão de ID 63269824. Com efeito, o art. 69 da Lei no 8.245/91 estabelece que: “Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. § 1o Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato revisando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. § 2o A execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão. Conforme o dispositivo acima citado, quando a ação revisional for julgada procedente, as diferenças apuradas serão exigíveis a partir da citação, o que autoriza a restituição dos valores pagos a maior pelo locatário durante a tramitação do processo. O § 2o do referido dispositivo deixa claro que a execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão. Nota-se que o termo inicial de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados em ação renovatória é a data da intimação do locatário para pagamento no cumprimento definitivo de sentença. Ademais, o aluguel fixado na sentença retroage à citação, sendo devido o pagamento das diferenças devidas durante a ação de revisão. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. O termo inicial de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados em ação renovatória é a data da intimação do locatário para pagamento no cumprimento definitivo de sentença. Precedente do STJ. 2. De acordo com o art. 69 da Lei no 8.245/91, o aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. Portanto, a correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0733495-85.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 06/12/2024.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. 1 – Omissão reconhecida. Efeitos infringentes. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado. 2 –Renovatória de aluguel. Diferença dos aluguéis. Correção monetária. Nos termos do art. 69 da Lei no. 8.245/91, a exigibilidade das diferenças entre o valor do antigo aluguel e o do novo, arbitrado no julgamento da renovatória, é a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel, mas o valor a se tornar exigível incorpora não apenas as diferenças propriamente ditas, como também a correção monetária. Portanto, deve incidir correção monetária no caso, a partir de cada vencimento do locativo renovado. 3 – Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.” (0731918-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique Sousa, 4a Turma Cível, PJe 07/03/2024). Não há motivos para modificação da decisão agravada, considerando que os cálculos de ID 220363727 estão em conformidade com o art. 69 da Lei no 8.245/91, já que observam as diferenças apuradas a partir da citação e os juros de mora desde o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator